Tribunal: TJMT
Processo: 0003584-93.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003584-93.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO VIEIRA DE QUEIROZ - CPF: 800.106.444-15 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ - CPF: 023.777.654-59 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. S. D. Q. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABUXO SEXUAL NO INTERIOR DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO ADMINISTRATIVA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.

2.

Demonstrado a inexistência de ação ou omissão administrativa e, como consequência, de nexo causal, conclui-se pela ausência de r
esponsabilidade civil.

3.
Recurso desprovido.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FABIO VIEIRA DE QUEIROZ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer nº 0003584-93.2017.8.11.0003, julgou improcedente os pedidos (Id. 91321484).

O Apelante sustenta que é genitor de uma criança, à época dos fatos com 7 (sete) anos de idade, que foi vítima de abuso sexual no interior da Escola Estadual Renilda Silva Moraes. Discorre sobre o cerceamento de defesa, com reabertura da instrução processual, para realização da perícia médica e psicológica. Argumenta que os fatos ocorreram no interior da escola, conforme prova produzida na instrução processual, restando configurado ato ilícito pelo Apelado. Sustenta a ocorrência de dano moral, dano material e lucros cessantes. A pretensão recursal se volta para anular a sentença, com reabertura da instrução processual. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 92782482).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 99195472).

É o relatório.

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

No tocante a alegação de cerceamento de defesa o Apelante defende a reabertura da instrução processual, para realização da perícia médica e psicológica.

O juiz singular, por ocasião do saneamento, estabeleceu como questões de fato, sobre as quais recairia a atividade probatória, dois pontos: se o filho do autor sofreu violência sexual nas dependências da Escola Estadual Renilda Silva Moraes; e, se a situação posta nos autos causou danos materiais ou morais ao autor (fls. 221/223).

A produção probatória observou os pedidos formulados pelas partes, em especial ao Apelante que não pleiteou a realização de perícia médica e psicológica, conforme se vê da petição de fl. 109.

Dessa decisão o Apelante não apresentou pedido de esclarecimento ou solicitação de ajuste, tornando-a estável por força do previsto no art. 357, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, somente quando os autos receberam julgamento de improcedência é que o Apelante inovou e, agora, pleiteou a produção da prova pericial médica e psicológica.

Nesse cenário, o que se constata é um quadro de inovação por ocasião do Recurso de Apelação, invocando matéria que não havia sido previamente discutida durante todo o trâmite processual, caracterizando verdadeira supressão de instância.

Aliado a isso, observo que a sentença julgou improcedente a pretensão inicial por considerar não provado que o abuso sexual se deu no interior da Escola Estadual Renilda Silva Moraes. A sentença tratou, como ponto central ao deslinde do caso, se o ato criminoso se deu ou não no interior dessa escola.

Em relação a esse aspecto, deve ser observado que a produção probatória em nada irá contribuir para a solução do caso. O único ponto controvertido, em relação ao qual deve recair o conhecimento judicial, se relaciona com a ocorrência ou não do fato no interior da escola estadual. A perícia médica e psicológica em nada irá contribuir para esse esclarecimento, sendo dever do juiz indeferi-la, velando pela duração razoável do processo, conforme determina o art. 139, inc. II, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça voltou a asseverar que “no que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp n. 1.812.922/CE – Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 19.4.2022).

Nesse cenário, é possível afirmar que inexiste justificativa da utilidade da prova pericial e, como consequência, não procede a preliminar de cerceamento de defesa.

Essas são as razões pelas quais afasto a preliminar de nulidade.

VOTO – MÉRITO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que é genitor de uma criança, à época dos fatos com 7 (sete) anos de idade, que foi vítima de abuso sexual no interior da Escola Estadual Renilda Silva Moraes. Argumenta que os fatos ocorreram no interior da escola, conforme prova produzida na instrução processual, restando configurado ato ilícito pelo Apelado. Sustenta a ocorrência de dano moral, dano material e lucros cessantes.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Com esse esclarecimento, observo que a pretensão recursal é manifestamente improcedente

A instrução processual demonstrou a existência de fortes indícios de que a criança José Arthur Silva de Queiroz foi vítima do crime de estupro de vulnerável, conforme exame de constatação nº 037.C.2015. Assim, é necessário avaliar se esse fato se deu no interior da Escola Estadual Renilda Silva Moraes.

Nesse aspecto, a testemunha Edna Maria da Silva Pereira, Coordenadora Pedagógica, narrou que na data em que o fato teria ocorrido, nenhuma pessoa, fora do círculo de trabalho da escola, teve acesso ao local. Esse fato, segundo afirmou, foi confirmado pelos policiais que tiveram acesso a câmera de vigilância.

A testemunha Rogério Martins Tosta, investigador de polícia, narrou, em síntese, que teve acesso as câmeras de vigilância e constatou que a criança não teve contato com aluno mais velho no dia em que o fato teria ocorrido.

Os investigadores de polícia Lucélio Santos Bolognes, Emmanuele Giovannini e Rogério Martins Tosta subscreveram relatório informando a inexistência de aluno com o nome ‘Pedro’, sendo que no dia do fato a criança não teve acesso a ‘sala do Mickey’.

Nesse sentido, conforme mencionado na sentença, o relatório policial não identificou a autoria do crime, inclusive considerou que não há provas de que o mesmo ocorreu na escola estadual.

Por sua vez, observo que a psicóloga Ana Letícia Bonfanti Arbués, responsável pelo atendimento na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Rondonópolis, afirmou que atendeu à criança e que o relato de abuso sexual é coerente e seguro. A psicóloga Paula Rosana Sartori Rosa, que prestou atendimento a criança, confirmou o relato de abuso sexual. Essas profissionais, porém, não confirmaram que o abuso sexual se deu na escola estadual.

A análise conjunta desses elementos indica que apesar da existência do dano não é possível afirmar que ele decorre de ação ou omissão administrativa. É possível afirmar, sem margem para dúvida razoável, acerca da inexistência de prova, salvo a versão isolada da própria criança, de que o fato não se deu na Escola Estadual Renilda Silva Moraes.

O relato isolado da criança, sem amparo em qualquer outro elemento probatório, não é suficiente para indicar que o fato se deu na escola estadual.

A responsabilidade civil, conforme afirmado, é objetiva, considerando que o Apelado não é um segurador universal. Demonstrado, portanto, a inexistência de ação ou omissão administrativa e, como consequência, de nexo causal, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício para R$ 3.000,00 (três mil reais). Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FABIO VIEIRA DE QUEIROZ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer nº 0003584-93.2017.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos autorais (Id. 91321484).

O apelante afirma ser genitor de uma criança que, à época do ocorrido, no ano de 2015, contava com 7 (sete) anos de idade.

O pedido se funda no fato de o infante ter sido vítima de abuso sexual, possivelmente, no interior da Escola Estadual Renilda Silva Moraes.

O recorrente defende que, diferentemente do concluído na sentença, os fatos ocorreram, sim, no interior da citada escola, conforme provas produzidas durante a instrução processual, a denotarem estar patente o ilícito alegado.

Assevera que, houve o cerceamento do seu direito de defesa, posto que, se não forem bastantes as provas já produzidas, a questão demandaria a continuidade da instrução processual, com a realização de perícia médica e psicológica, a fim de comprovar a ocorrência dos danos moral, material e lucros cessantes arguidos.

Pretende, assim, preliminarmente, seja anulada a sentença e retomada a marcha processual, ou, reformada a sentença, para julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Transcrevo a seguir trechos finais da sentença
:

“(...) Por todos os ângulos que se analisa a questão, não se verifica a presença de prova cabal para afirmar que o crime de estupro de vulnerável contra o menor foi praticado dentro da escola pública.

De fato, as escolas públicas têm o dever de guarda e vigilância sobre os alunos, contudo, incabível, no caso em tela, o reconhecimento do dever de indenizar do requerido, especialmente, por não ter sido comprovado que o abuso ocorreu nas dependências da Escola Estadual Professora Renilda Silva Moraes.

Não há dúvida de que crimes dessa natureza pode acarretar inúmeras sequelas psicológicas a qualquer pessoa, mormente em uma criança. Conquanto não se negue o abalo sofrido, para tal não obrou o ente público, razão pela qual inviável atribuir-se ao Estado o dever de reparação.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
JOSÉ ARTUR SILVA DE QUEIROZ
, menor representado por sua genitora SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ (autos Código nº 815517),
FÁBIO VIEIRA DE QUEIROZ
(autos Código nº 861217) e
SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ
(autos Código nº 859687) em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

(...)”

Como se vê, o magistrado sentenciante entendeu evidente o fato, porém, não cabalmente comprovado que o mesmo tenha se dado no recinto da escola estadual em que estudava o menor.

Inconformado com a sentença hostilizada, o apelante pretende seja o
decisum
cassado ou reformado.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato, pugnando pela manutenção da decisão invectivada (id.
92782482
).

Oportuno assinalar que, pai, mãe e filho ingressaram com três demandas diversas, cada qual defendendo o pleito indenizatório pelo mesmo fato em nome próprio, sendo este o processo referente àquele primeiro.

A Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, não obstante à sentença una, envolvendo menor, afirmou a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id.
99195472
).

A Eminente Relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
, proferiu voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade, sob o fundamento de que não impugnado no tempo devido o indeferimento do pedido dos autores pela produção de prova médica e psicológica, e, no mérito, negou provimento ao apelo.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão.

Pois bem.

Da verificação do caderno processual, extraem-se provas suficientes, testemunhais e periciais, quanto ao fato de que o menor em foco, realmente, sofrera violência sexual, o que, inclusive, é afirmado em diversos pontos da sentença.

A controvérsia persiste no ponto afirmado que a criança fora vitimada em seu recinto escolar, que, tratando-se de um estabelecimento de ensino estadual, demandaria a responsabilização do poder público.

O depoimento do menor está no sentido de que o autor seria um colega da mesma escola, maior, de nome Pedro, e que o fato teria se dado na sala “do Mikey” (sala de recursos multifuncionais), ao final do intervalo.

Infere-se do ato sentencial que a conclusão ali manifestada se embasou nas informações prestadas:

a)

pelos agentes escolares
, no sentido de:
1)
que no período em questão, vespertino, estudavam apenas alunos do 1º ao 5º ano, e que, durante o recreio, alunos do 1º ao 3º ano eram separados dos maiores, do 4º ao 5º ano;
2)
que os alunos do 6º ao 9º ano, do período matutino, ao irem para a escola à tarde, para a educação física, não teriam acesso às áreas internas (salas de aula);
3)
que havia apenas um funcionário homem, o qual utilizava o banheiro dos professores, cujo uso não é permitido aos alunos;
4)
que, apesar de o portão de entrado ficar aberto, este somente daria acesso à Secretaria, havendo um segundo portão, que daria acesso à parte interna, o qual ficava trancado;
5)
que no fatídico dia, ninguém alheio ao local (policiais, entregadores de materiais) teria ali estado,
nem mesmo alunos da educação física
,
6)
que não fora constatada a presença de nenhum adolescente ou adulto do sexo masculino na sala de recursos multifuncionais, na qual não seria recebido nenhum aluno de nome Pedro naquele dia,
7)
que constavam agendados dois atendimentos de alunos naquele local, todavia, um teria faltado, tendo sido realizado o atendimento, tão somente, do aluno Henrique, altista, com 10 anos de idade;

b)

pelo investigador de polícia
, que teve acesso à câmera de vigilância, que teria dito que o menor não tivera contato com alunos maiores de 10 anos,
que havia alunos da educação física, mas que estes não tiveram acesso ao ambiente escolar interno
, que o infante entrou e saiu diversas vezes do banheiro, mas não permanecia por mais de 10 segundos.

Com base nesses elementos, assim, concluiu o Juízo de Primeiro Grau:

“
(...) Como visto nos depoimentos e documentos juntados aos autos, na época, José Arthur era uma criança muito inquieta, dispersa, não ficava muito dentro da sala de aula, e que estava sendo acompanhada pela Neuropediatra e Psicóloga, e que tinha sido diagnosticado com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, contudo, ainda faltavam alguns exames para poder solicitar um acompanhante para o aluno perante a Assessoria Pedagógica.

O fato de a professora não conseguir manter o menor em sala de aula e que com isso ele ficava andando pela escola, por si só, não é suficiente para imputar a responsabilidade do Estado pelo crime de estupro de vulnerável.

De igual forma, não se pode imputar a responsabilidade ao ente público pelo simples relato do menor de que o abuso teria ocorrido na escola, diante de inúmeros elementos que não comprovam tal argumentação.

Isto porque, as provas coligadas aos autos demonstram claramente que, no dia dos fatos, Jose Arthur não foi visto acompanhado por outro aluno maior ou pessoa estranha à unidade, que as salas de aula e a sala de recursos multifuncionais ficavam trancadas durante o intervalo, e terceiras pessoas e alunos maiores não tiveram acesso ao interior escolar.

A testemunha Rogério Martins Tosta, Investigador de Polícia, foi enfático ao afirmar que “se houve algum abuso, não foi dentro da escola” (CD de fls. 247, dos autos Código nº 859687).

A investigação policial não identificou a autoria do crime em questão, conforme se infere do Relatório do Inquérito Policial de fls. 121/122, o que somente confirma de que não há provas contundentes de que o crime aconteceu na Escola Professora Renilda Silva Moraes.

Em que pese os autores afirmarem contradições nos depoimentos das testemunhas do requerido, importante ressaltar que o policial civil Rogério disse que teve acesso a todas as Câmeras, e, em nenhum momento, afirmaram que as filmagens da sala do Mikey foram omitidas pela Diretoria da Escola, apenas disseram que focaram nas câmeras do banheiro.

O fato de a Diretora da escola, Maria Elcy, ter dito que a sala do Mikey estava fechada no dia dos fatos, e a Professora Marlene ter afirmado que José Arthur foi à referida sala por volta das 16h30, não fragiliza o seu depoimento, uma vez que todas as testemunhas ouvidas afirmaram que os alunos somente tem acesso a referida sala com a presença da professora, e que aludida sala é trancada quando a professora sai.

Dessa forma, pelo que se percebe das provas é de que o menor não ficou sozinho na sala do Mikey e que não foi visto, pelas câmeras de segurança, na presença de adolescentes e adultos do sexo masculino nos corredores da escola, no dia ocorrido (...)”

Diferentemente do desfecho até então encontrado para o caso, não estou certa de que inexistem provas de que a situação em foco se deu no recinto escolar em referência. Afinal:

1)

Há contradição entre o depoimento dos funcionários da escola e o investigador de polícia quanto à presença de alunos da educação física naquele dia;

2)

Consta dos autos o documento de id. 91321480 (pág. 2), que, aparentemente, se refere aos atendimentos realizados na “sala do Mikey”, posto que nele registrado o comparecimento de cinco alunos e dele consta: “Apoio Pedagógico por Disciplina”, “Turma: 7D”, “Alunos Convocados”, “DATA 13/05”;

3)

Consta dos autos o documento de id. 91321478 (pág. 14), datada do dia posterior, 14/05/2015, nominado “MONITORAMENTO FEITO PELAS CÂMERAS NO INTERIOR DA ESCOLA RENILDA”, em que registrado:
14:47 HS
= PROFESSORA RAIMUNDA VOLTA PARA A SALA DE AULA; FINAL DO RECREIO. AS CRIANÇAS FAZEM FILA PARA ENTRAR ELE PERMANECE COM A MOCHILA NAS COSTAS,
ELE SE DIRIGE A PORTA DA SALA, PORÉM NÃO ENTRA. ELE SEGUE SENTIDO SALA DE RECURSOS
.
16:00 HS
JOSÉ
APARECE SAINDO DA BIBLIOTECA
.
16:01 HS
ELE ENTRA CORRENDO NO BANHEIRO, ENTRA UM GAROTINHO MAS RAPIDINHO SAI.
16:03 HS
SAI DO BANHEIRO, VOLTA EM SEGUIDA.
16:05 HS
SAI DO BANHEIRO, VOLTA EM SEGUIDA, SAI NOVAMENTE.
16:10 HS
APARECE FRENTE AO PALCO, ENCONTRA UM COLEGA QUE ACENA PARA ELE IR PARA A SALA, QUE
VAI CORRENDO EM DIREÇÃO À SALA DE AULA, MAS NÃO ENTRA, PARA, DESCE O CALÇÃO E OLHA MEXE SOBE O CALÇÃO
, ENCONTRA O COLEGUINHA (...)”;

4)

Consta dos autos o documento de id. 91321480 (págs. 13/14) um laudo pericial de uma camiseta de escola diversa, contendo manchas de sangue,
cujas amostras colhidas seriam enviadas para exame de DNA
;

5)

Consta dos autos o documento de id. 91321480 (págs. 15/16), o relatório do Inquérito Policial em que
concluído pela existência de violência sexual, contudo, de autoria não identificada até aquela data, sendo enviados os autos ao Ministério Público para investigação.

Como se nota, ainda que não impugnado, em tempo, o indeferimento do pedido de provas médica e psicológica, há questões pendentes que, ao que tudo indica, são determinantes para este desfecho.

Ademais, vê-se que o depoimento do investigador de polícia teve considerável peso no deslinde do caso.

Em contrapartida, do seu relatório (id. 91321478 – pág. 39 ao id. 91321479 – pág.3), no qual apontado como objetivo
“analisar as imagens do dia dos fatos”
, fora trazido um artigo combatendo o uso da medicação prescrita à criança, para tratar o seu déficit de atenção, pela psicóloga que o assiste (Ritalina). Com base nesse artigo, fora questionado
se a criança não poderia, por ventura, ter introduzido algum objeto em si,
em virtude do uso prolongado do citado fármaco.

Veja-se trechos do citado relatório:

“
(...) É extremamente importante citar que, em nenhum momento esta equipe de investigadores teve acesso ao menor, uma vez que os seus genitores disseram que não permitiriam já que estavam orientados por sua psicóloga, ou seja, não sabemos reconhecer o menor.

Entretanto, as imagens foram analisadas com base no que informaram os funcionários da escola, pois disseram que o menor perambulava no interior da unidade todo o período vespertino com a sua mochila nas costas.

(...)

Com relação às câmeras de segurança instaladas na unidade escolar e, com ênfase na CAMERA 07, segue alguns horários que a vítima esteve no banheiro da unidade, ou seja, o único local na escola em que o menor saiu das vistas dos servidores daquela unidade, bem como das gravações das câmeras.

(...)

Por último, sugerimos que fosse indagado aos profissionais, conhecedores das condições psíquicas do menor, se existe a ínfima possibilidade do próprio menor ter provocado as lesões e por influência do medicamente utilizado por ele ter se convencido de que outro garoto o tivesse feito. (...)”

Ou seja, um dos testemunhos decisivos, primeiro, afirmou que não poderia reconhecer o menor, segundo, trouxe relatório de horários apenas das imediações dos banheiros da escola, à exceção de uma em “frente ao palco”. Além disso, não trouxe nenhum registro sobre a sala citada pela criança e ainda fez menção à uma possível situação fantasiosa.

Extrai-se dos autos que, o aluno, em razão da hiperatividade, ficava perambulando pela escola.

Observe-se que, no relatório de horários do dia em questão, formulado pelos investigadores, a criança, após o intervalo, às 14h47m, vai até a porta da sala de aula, mas não entra, surgindo, depois, às 16h, “vindo da biblioteca”, e, nos minutos seguintes, tendo entrado e saído do banheiro, diversas vezes. Ademais, na sentença, menciona-se que a professora teria afirmado que aluno voltou para a sala próximo das 16h.

Logo, não me parece coerente, mas sim precoce, confirmar a improcedência dos pedidos iniciais.

O abuso foi comprovado e já é circunstância deveras traumática ao infante. Não seria razoável imprimir a ele e à sua família um novo sofrimento, negando suas alegações sem subsídios contundentes e suficientes para tanto.

Dessarte, tenho que este caso não está maduro e, portanto, precisa retomar a sua marcha processual, em busca da completude das provas, em especial, o resultado do exame de DNA da camiseta com manchas de sangue aqui citada, a conclusão da investigação pelo Ministério Público e as imagens da específica sala mencionada pela vítima.

Por essas razões, com a devida vênia à Exma. Relatora, acolho a prejudicial de mérito, para cassar a sentença
.

Com essas considerações, divirjo da digna Relatora, para acolhendo a prejudicial de cerceamento defesa,
DAR PROVIMENTO

a
o apelo interposto por
Fábio Vieira de Queiroz.

Anoto, outrossim, a necessidade da reunião dos demais possíveis apelos, interposto pelo menor e por sua genitora, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022